Tribunal: TJDFT
Processo: 0706206-36.2018.8.07.0018
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-02-07

Ementa:
AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE ATO LICITATÓRIO. NOVACAP. PRELIMINARES. INCOMPETÊNCIA DO JUÍZO. PRECLUSÃO. CERCEAMENTO DE DEFESA. INOCORRÊNCIA. VALOR DA CAUSA. ESTIMATIVA. POSSIBILIDADE. CONVOCAÇÃO DA EMPRESA LICITANTE PARA APRESENTAÇÃO DE NOVA PROPOSTA. CABIMENTO. EMPRESA DE PEQUENO PORTE. VENCEDORA DO CERTAME. LEI COMPLEMENTAR No 123/06. INEXISTÊNCIA DE IRREGULARIDADE. AUDITORIA INTERNA REALIZADA PELO ÓRGÃO. ART. 3o, § 4o, IV. SÓCIO COM MENOS DE 9% DO CAPITAL DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. POSSIBILIDADE. ART. 3o, § 4o, V. SÓCIO EQUIPARADO A ADMINISTRADOR DE OUTRA PESSOA JURÍDICA. PROVAS. AUSÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. PEDIDO DECLARATÓRIO. FIXAÇÃO POR EQUIDADE. ART. 85, § 8o DO CPC.
1. Não há que se falar em incompetência do juízo quando a controvérsia já foi solucionada em sede conflito de competência.
2. Não há cerceamento de defesa quando os documentos juntados aos autos mostraram-se suficientes para a apreciação da lide, assim como para firmar a livre convicção do julgador.
3. Nas causas em que não for possível quantificar o benefício econômico pretendido, o valor da causa pode ser estipulado por mera estimativa. Precedentes deste Tribunal.
4. Não há ilegalidade no certame licitatório quando o administrador da pessoa jurídica integra os quadros de outra pessoa jurídica, com 9% do capital social, nos termos do art. 3o, § 4o, IV, da LC 123/06.
5. O art. 3o, § 4o, V da LC 123/06 dispõe que não poderá se beneficiar do tratamento jurídico diferenciado para microempresa ou empresa de pequeno porte a pessoa jurídica: a) cujo sócio ou titular seja administrador ou equiparado a outra pessoa jurídica com fins lucrativos; e b) desde que a receita bruta global ultrapasse o limite de que trata o inciso II (receita bruta superior a R$ 360.000,00 e igual ou inferior a R$ 4.800.000,00).
6. Nos termos do art. 373, I do CPC, compete ao autor comprovar que a licitante vencedora não possui os requisitos para participar da licitação.
7. Nos casos em que o pedido for meramente declaratório e não for possível a quantificação do proveito econômico obtido, é cabível o arbitramento por apreciação equitativa, nos termos do art. 85, § 8o do CPC. Precedente desta Corte.
8. Preliminares rejeitadas. Apelações conhecidas. Recurso da primeira ré parcialmente provido. Recurso da segunda ré provido.